Tribunal: STF
Processo: ARE 1499525
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento nas Súmulas 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal, pela natureza infraconstitucional da controvérsia e pela aplicabilidade dos Temas 339 e 383 da Repercussão Geral (doc. 184).  



    Aduz o recorrente que o acórdão recorrido:



    [...] ratificou a possibilidade de isonomia entre funções regidas por regimes jurídicos completamente distintos; no entanto, é notório que não há homogeneidade entre os regimes jurídicos, estatuário e celetista, que estabelecem direitos e deveres sem comparação, logo não há isonomia entre os regimes jurídicos (doc. 188, p. 12 – grifos no original).



    Diz, ainda, que:



    [...] não se pode cogitar em violação reflexa ou indireta dos dispositivos invocados, eis que vulnera a essência da normativa constitucional que traduz os valores fundamentais da sociedade organizada (doc. 188, p. 18). 



    Alega, por fim, que houve ofensa ao art. 37, II e XIII da Constituição Federal. 



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.  



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, não se conhece do recurso extraordinário quando a decisão recorrida encontra-se em harmonia com tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal (Temas 339 e 383 da Repercussão Geral). 



    Outrossim, verifico que a controvérsia foi solucionada à luz da legislação infraconstitucional e que para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário (Súmula 279/STF).



    Por fim, ressalto que não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636/STF).  



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC) e majoro em 5% o valor devido a título de honorários advocatícios até então fixados pelas instâncias ordinárias.  



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator